Tribunal: TJES
Processo: 0003780-72.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003780-72.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDOO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado tentado, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado na forma tentada, e; (
ii
) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão parcial dos acusados, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita não merece acolhimento, uma vez que o exame dessa questão deve ser realizado na fase de execução, quando poderão ser aferidas as reais condições econômicas do condenado, conforme prevê o artigo 98, § 3º, CPC, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, e 14, II; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes nos autos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003780-72.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER FERNANDES ROQUE

Advogado(s) do reclamante: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO
e
WAGNER FERNANDES ROQUE
, em face da sentença proferida pelo
magistrad
o

da
4
ª
Vara Criminal
de
Serra
(fls. 174/176-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11348888).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra o seguinte:

[...] no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 16h34min, no interior da “Lanchonete Liu”, situada na Avenida Norte Sul, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, os denunciados Wagner Fernandes Roque e Alan dos Santos Nascimento, de forma consciente e em comunhão de vontades, mediante violência e grave ameaça, efetivada por um simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair valores em espécies do referido Estabelecimento comercial, não consumado o ato por circunstâncias alheias as suas vontades.

Aflora dos autos que, Alan e Wagner se dirigiram a “Lanchonete Liu”, ocasião em que pediram um lanche e, após comerem, Wagner se aproximou da proprietária da referida Lanchonete, Sra. Liu Yue Hu, e, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o “assalto”, exigindo a entrega do dinheiro do caixa, ocasião em que a vítima começou a gritar e os denunciados, “assustados”, empreenderam fuga do local, sem consumar o crime contra o patrimônio.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontram-se os denunciados
WAGNER FERNANDES ROQUE e ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO
incursos na sanção penal descrita no artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou os apelantes
ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO
e
WAGNER FERNANDES ROQUE
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ao apresentar
sua
s razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do
s
apelante
s
, ante insuficiência probatória.
Requer ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, destac
o que a materialidade delitiva restou demonstrada através do
Auto de Apreensão de fl. 18
e
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
32/33-verso,
ambos d
os autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11348888), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa,
em que pese não ter sido promovida a oitiva da vítima, em razão da mesma não falar português, tenho que
também restou devidamente comprovada.

Nessa quadra, destaco que
ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO
, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fls.
23/25

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
11348888
),
confessou parcialmente os fatos, ao

afirm
ar
que
WAGNER FERNANDES ROQUE
,

após consumir seu lanche, tirou um simulacro de arma de fogo do in
terior de uma bolsa, e anunciou o assalto,
mas que não sabia da intenção dele
.

Importante reproduzir
o teor
das suas declarações
:

[...]
QUE afirma que hoje foi junto com seu primo, WAGNER FERNANDES, foi até uma Lanchonete localizada na Av. Norte Sul, local onde resolveram fazer um lanche; QUE comeu um salgado e um copo de suco, enquanto seu primo comeu apenas um salgado; QUE logo após terminar seu lanche, WAGNER puxou um simulacro e anunciou um assalto; QUE a mulher que trabalhava na loja não parecia falar português por ser chinesa; QUE a mulher entrou em desespero e começou a gritar; QUE logo após a mulher ter gritado, saiu correndo da lanchonete em direção a rua; QUE tinha na carteira apenas R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) para pagar o lanche; QUE sabia que seu primo não tinha dinheiro; QUE não sabia que seu primo estava portando um simulacro de arma de fogo; QUE seu primo tirou o simulacro de dentro de uma bolsa de futebol; QUE saiu correndo para rua, momento em que foi abordado por policiais militares não muito longe da lanchonete; QUE deu o nome falso no momento da abordagem porque ficou medo de ser preso; QUE deu o nome de ANDERSON no momento de abordagem; QUE faz questão de dizer que não queria roubar e não sabia do plano de seu primo.
[...].

Po
r ser oportuno, registro que
WAGNER FERNANDES ROQUE
,

na fase inquisitorial
(fls.
11/12

dos autos físicos – co
nteúdo digitalizado no id
11348888
),
confessou o crime, ao afirmar:

[...] QUE: MORA NO BAIRRO NOVA ZELÂNDIA; QUE, NA DATA DE HOJE AFIRMA QUE ESTAVA EM CASA QUANDO CORTARAM A ÁGUA E A LUZ DA CASA DELE; QUE, O PRIMO DO DECLARANTE CHAMADO ALAN MORA COM ELE; QUE, O DECLARANTE PEGOU UM SIMULACRO E COLOCOU NA BOLSA E CHAMOU PARA ALAN PARA DAR UMA VOLTA PARA LANCHAR; QUE, ALAN NÃO VIU O DECLARANTE COLOCANDO O SIMULACRO NA CINTURA E ACHOU QUE ESTAVA INDO APENAS FAZER UM LANCHE; QUE, O DECLARANTE ENTROU NUMA PASTELARIA E PEDIU UM PASTEL PARA COMER E OUTRO PARA ALAN; QUE APÓS ALGUNS MINUTOS O DECLARANTE ESPEROU UMA MULHER QUE ESTAVA NO LOCAL SAIR DA LANCHONETE PORQUE ESTAVA JUNTO COM UMA CRIANÇA E RESOLVEU IR ATÉ A MULHER DO CAIXA E MOSTROU O SIMULACRO MANDANDO ELA PASSAR O DINHEIRO DO CAIXA; QUE, O DECLARANTE DISSE QUE NÃO QUERIA FAZER ISSO FAZER ISSO COM ELA, MAS ELE ESTAVA SEM DINHEIRO E SEM NADA PARA COMER DENTRO DE CASA; QUE, A MULHER COMEÇOU A GRITAR E O DECLARANTE NÃO ENTENDIA NADA QUE ELA DIZIA PORQUE A MULHER É CHINESA E NÃO FALA PORTUGUÊS; QUE O DECLARANTE FICOU ASSUSTADO E CORREU DO LOCAL; QUE, AFIRMA QUE ALAN NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE ELE IRIA PRATICAR ESSE ROUBO E ENTRO DE “BUCHA” NA HISTÓRIA; QUE AFIRMA QUE QUANDO ALAN VIU O DECLARANTE ANUNCIANDO O ASSALTO, ALAN FICOU ESPANTADO E SEM REAÇÃO; QUE, APÓS O DECLARANTE CORRER ALAN TAMBÉM CORREU; QUE, POSSUI UMA PASSAGEM PELO CRIME DE ROUBO NO ANO DE 2014; [...].

Po
steriormente, ao ser ouvid
o
em juízo (fls.
1
46/147

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
11348888
),
o
referid
o acusado
modificou parcialmente o teor das suas de
clarações, apesar de confirmar que tinha em sua posse um simulacro de arma de fogo, e que
planejaram se alimentar no estabelecimento comercial da vítima, e depois sairiam sem pagar.

I
mportante ressaltar,
ainda, o
s de
poimentos
P
oliciais
M
ilitares
Joaniel da Silva Alcantara e Dennys Filipe Retrão de Oliveira
em juízo
(fls.
1
4
4 e 145

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
11348888
)
,
que abordaram os acusados
logo após o crime,
pois estavam passando no local,
bem como, que
conversa
ram
com a vítima,
e relataram que ela confirmou a tentativa de
assalto
que tinha sofrido
.

Tenho por importante reproduzir seus depoimentos:

[...]; que se recorda dos fatos narrados na denúncia, que lembra do reu wagner presente neste atos, que a lanchonete liu localizada nas proximidades DPM que quando os policiais chegaram no DPM souberam por populares souberam tentativa de rouba vitimando a japonesa; que então inicialmente localizaram wagner e em seguida alan, que tentou evadir-se; que não sabe dizer qual dos reus correu; que se recorda que apos os acusados terem sido postos na viatura em consulta souberam que contra um deles havia um mandado de prisão em aberto; que a vitima não fala português e a comunicação se deu por gestos; que em conversa com a vitima fez gestos de que os roubadores tivessem apontado uma arma determinando a entrega de algum dinheiro e objetos; que soube dos populares que a vitima gritou bastante; que soube também dos populares que foi por causa dos gritos da vitima que os roubadores correram; que espontaneamente declara que os acusados fizeram um lanche no estabelecimento; que foi a primeira vez que atendeu ocorrencia envolvendo os reus; Que lido o depoimento de fls. 07/08 o confirmar e reconhece a assinatura apostas no termo ; que a vitima estava muito nervosa e agitada com o evento e não tinha documentos para apresentar; que reintera que foi informa que os reus desistiram da ação porque a vitima gritou.
[...]
, que muito embora na ocasião tenham efetivado a captura dos envolvidos no evento a vitima convidada para fazer o reconhecimento dos envolvidos se negou em proceder considerando o nervosismo no momento; que nenhuma das pessoas que presenciaram o ocorrido quiseram reconhecimento dos réus.
[...]. (Joaniel da Silva Alcantara).

[...]; Que o reu presente neste atos integrou a ocorrencia que o atendeu; que os roubadores foram abordados cerca de 2 a 3 metros da lanchonete; que se recorda que com um deles foi encontrado um simulacro de arma; que a vitima parecia muito assustada; que os policiais ouviram gritos de pessoas perto da lanchonete , que não sabem se a vitima gritou, que não sabe o motivo pelo qual os reus não consumaram o roubo; que a conversa com a dona da lanchonete foi por gestos; que lido o depoimento de fls.09/10 o confirma e reconhece sua assinatura no termo aposta, que foi primeira vez que abordou os reus. [...], que depois da captura dos envolvidos no delito, a vitima não reconheceu os acusados, que nenhuma das testemunhas que presenciaram os fatos os reconheceram; [...]. (Dennys Filipe Retrão de Oliveira).

A
ssim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar
que o
s
apelante
s

ALAN DOS SANTOS NASCIMENTO

e
WAGNER FERNANDES ROQUE

p
raticaram
o crime sob apuração
,
restando descabido

o
pleito absolutório
formulado
.

Por fim,
q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
os
apenad
os
após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)